Tribunal: TJES
Processo: 5009041-88.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009041-88.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LURDES COLOMBO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DE AMBAS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recursos Inominados interpostos por MARIA DE LURDES COLOMBO (ID 18637510) e ITAÚ UNIBANCO S.A. (ID 18637517) contra a r. sentença (ID 18637509), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Banco Mercantil e o Itaú Unibanco, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de determinar ao Itaú a liberação do acesso da autora à sua conta.

A autora recorre pleiteando a majoração do valor indenizatório.

O réu, Itaú Unibanco, busca a reforma da sentença para que os pedidos em face dele sejam julgados improcedentes, alegando sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade.

Devidamente intimadas, a parte autora e as rés apresentaram contrarrazões, todas pugnando pela manutenção integral da sentença e pelo não provimento dos recursos.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente,
DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente MARIA DE LURDES COLOMBO, com base na declaração de hipossuficiência (ID 18636998) e nos documentos que instruem os autos, nos termos do art. 98 do CPC
.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia se insere no âmbito do Direito do Consumidor, devendo ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva e da teoria do risco do empreendimento, que atribui ao fornecedor o dever de arcar com os prejuízos decorrentes de sua atividade econômica.

A) Do Recurso do Itaú Unibanco

O recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando ter sido mero receptor dos valores. A tese não prospera.

A responsabilidade no microssistema do CDC é solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento. Ao disponibilizar seus serviços para a realização de transferências via PIX, o Itaú Unibanco passou a integrar a cadeia de consumo e, com isso, assumiu o dever de garantir a segurança das operações. A Súmula 479 do STJ é clara ao dispor que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso, a sucessão de transferências atípicas que esvaziaram a conta da autora, uma consumidora idosa, deveria ter acionado os protocolos de segurança do banco. A ausência de qualquer barreira ou verificação demonstra uma clara falha no dever de segurança, que não pode ser transferida ao consumidor. A conduta do banco, ao não assegurar a higidez das transações e, posteriormente, bloquear o acesso da autora aos parcos recursos restantes, configura o ato ilícito e o nexo de causalidade, justificando plenamente sua condenação solidária.

Em relação ao alegado cerceio de defesa, importante registrar que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe decidir sobre a necessidade de sua produção para a formação de seu convencimento (art. 370, CPC). No caso, a vasta prova documental foi suficiente para elucidar os pontos controvertidos. A realização de perícia técnica para apurar a regularidade das transações se mostrava desnecessária, uma vez que a controvérsia pode ser resolvida pela aplicação da legislação consumerista, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, e pela análise do padrão das operações, que é perceptível sem conhecimento técnico aprofundado. O julgamento antecipado, portanto, não configurou cerceamento de defesa.

B) Do Recurso da Autora

A recorrente pleiteia a majoração dos danos morais. Embora a situação vivenciada seja de extrema gravidade — uma pessoa idosa que se vê privada de seu benefício previdenciário, de natureza alimentar —, o valor de R$ 5.000,00 se revela adequado.

A fixação do
quantum
indenizatório deve cumprir uma dupla função: compensar a vítima pelos transtornos e angústias sofridos e, ao mesmo tempo, servir como medida pedagógica para desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor. O valor arbitrado na origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Colenda Turma Recursal em casos análogos, sem configurar enriquecimento sem causa para a autora.

Portanto, a manutenção integral da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspendo a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.